Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. DIFUSÃO A TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA. FORTUITO INTERNO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL (R$ 3.000,00)
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta contra operadora de serviços de telecomunicações cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Consumerista, pois as partes enquadram-se nos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o do referido Código.
3. Consta da inicial que o Recorrido recebeu ligações que informavam sobre a sua fatura para pagamento, ofertando desconto na quitação de boleto em atraso, tendo realizado o pagamento do referido boleto. Ao receber novo boleto da Empresa Recorrente, o Recorrido comunicou o pagamento realizado, sendo informado pela própria empresa de telefonia que fora vítima de golpe.
4. Evidente falha na segurança da Recorrente, uma vez que dados pessoais - nome completo, data de nascimento, CPF e endereço e dados contratuais - dados sobre a dívida - foram indevidamente difundidos, possibilitando a dissimulada renegociação da dívida por terceiros, seguida do pagamento de boleto falso, em prejuízo do consumidor.
5. Nos termos do art. 6o, incisos VII e VIII, da Lei n.o 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, a Recorrente, na condição de agente de tratamento de dados, é responsável por cuidar dos dados por ela controlados, observando a boa-fé e os princípios da segurança e da prevenção, com a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
6. Uma vez que a operadora de telefonia não zelou pela proteção dos dados do consumidor, permitindo que informações pessoais e contratuais fossem indevidamente difundidas, deve responder objetivamente pelo dano causado, em virtude da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O tipo de fraude praticada na hipótese é evento que está ligado à organização do negócio explorado - teoria do risco da atividade -, razão pela qual o dever de indenizar os prejuízos causados não pode ser excluído, dado que compreende caso de fortuito interno. Precedentes: acórdãos n.o 1618586, 1229667 e 1421453.
7. O dano moral está demonstrado nos autos, uma vez que o Recorrido teve seus dados cadastrais expostos a terceiros, recebeu inúmeras ligações de cobrança e teve o serviço indevidamente interrompido. Tais situações ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos, atingindo a dignidade do consumidor. Na seara da determinação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função pedagógico-reparadora do valor da indenização sopesada com o não enriquecimento ilícito da parte indenizada. No que tange à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, o valor atende a todos os requisitos supracitados quando de sua determinação, devendo a sentença ser mantida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.